Tribunal: TJDFT
Processo: 0007487-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007487-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 22880317, o SINDIRETA/DF informou que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram os requisitórios de ID: 11059831, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos (ID: 23344865). O DF argumentou que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 24056674). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 22860457 a 22862766 e ID: 22900400, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de LUIS RODRIGUES SANTOS, LUIZ MARIO ALVES DE SOUZA, LUIZ PEREIRA DE CASTRO, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, LUIZ ROCHA DE SOUSA, LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA, LUZENI FERREIRA DA SILVA, LUZIA MARIA CONCEICAO DA SILVA, LUZIA NEVES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0023242-26.2017.8.07.0000) e dos honorários da execução (RPV n. 0023241-41.2017.8.07.0000), sendo extintas as ordens de pagamento (IDs: 22862767 e 22900399), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Da mesma forma, foi decretada ao ID: 11059824 a extinção da ordem de pagamento de ID:11059780, referente à anuente LUZIA DE BRITO AYRES. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento em relação a todos os substituídos e dos honorários da execução, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o efetivo pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador